Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE VISITAS. MENOR IMPÚBERE HABITUADO À PRESENÇA PATERNA. PRIMEIRA INFÂNCIA. ADEQUAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visita, interpretado em conformidade com o art. 1.589 do CC, constitui garantia recíproca dos pais e dos filhos à convivência, visando assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da separação, devendo se dirigir, primordialmente, ao atendimento das necessidades da criança.
2. O estudo psicossocial concluiu ser necessária a maior convivência da criança (com três anos de idade) com o núcleo familiar paterno, incluindo o pernoite, a adaptação do regime de convivência às necessidades emocionais da criança, ampliando-se o convívio com a família paterna de forma gradual.
3. A r. sentença, observando a recomendação ministerial e o estudo psicossocial, de ampliação gradual da convivência entre o genitor e seu filho, inclusive com pernoites, de modo a incentivar a interação entre eles, assim definiu o regime de visitas: “a) Nos 2o e 4o finais de semana de cada mês, das 9h do sábado às 20h do domingo, incluindo o pernoite, devendo buscá-lo e devolvê-lo na residência materna. Para a contagem dos finais de semana dentro do mês, será considerado o dia do sábado; b) A partir do momento em que a criança for matriculada em instituição de ensino, na primeira metade do período de férias escolares dos anos pares e na segunda metade do período de férias escolares dos anos ímpares (incluídos todos os pernoites, das 9h do primeiro dia às 18h do último dia), observando-se, para definição dos períodos, o calendário escolar da instituição de ensino em que o menor estiver matriculado, esclarecendo que na primeira metade já estão incluídos os feriados de Natal e Ano Novo”.
4. Se não demonstrado que a ampliação gradual do regime de visitas, incluindo o pernoite, submete a criança a riscos, deve ser mantido o regime de convivência definido na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.